Tribunal: TJDFT
Processo: 0705066-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA E/OU NO ENEM. APLICAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES N° 44 E No 391 DO CNJ. POSSIBILIDADE. ARTIGO 126, §5°, DA LEP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de admitir a possibilidade de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no art. 126 da LEP, como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta na Recomendação no 44/2013 do CNJ (revogada pela Resolução no 391/2021, do CNJ) - que indica aos Tribunais a possibilidade de remição por aprovação no ENCCEJA e/ou no ENEM.
2. Considerando que o objetivo da aplicação da pena é a ressocialização efetiva do apenado e que a finalidade da remição pelo estudo é o incentivo ao aprendizado, ao bom comportamento e a ressocialização do interno, a aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental (ENCCEJA) ou médio (ENEM), ainda que o apenado, antes do início do cumprimento da pena, já tinha o grau de escolaridade equivalente, não impede a concessão da remição, não se lhe conferindo, apenas, o acréscimo previsto no art. 126, § 5o, da LEP.
3. Recurso conhecido e provido.